Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-31.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002938-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAIZO GOES GENTIL - CPF: 724.467.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA - CNPJ: 00.518.969/0001-59 (AGRAVANTE), LCL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERTILIZANTE LTDA - CNPJ: 43.490.346/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DANOS MATERIAIS –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO PREVENTIVO -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A parte autora busca a declaração da resolução dos contratos e a condenação da Ré a ressarcir para a Autora, o valor de R$ 2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais), devidamente corrigido e atualizado monetariamente com base no INPC, a partir da data dos respectivos depósitos/transferências bancárias, realizadas por esta na conta bancária daquela, carecendo, por ora, de título executivo, fim precípuo da ação.

Ocorre que o feito se encontra em sua fase de cognição, em que sequer houve a formação da relação processual dos autos principais, na qual, via de regra, não são admitidas medidas constritivas do patrimônio da parte demandada.

Nesse contexto, reputa-se que o arresto, por meio da qual se busca a apreensão de bens do devedor para a garantia de futura satisfação da dívida, é típica da fase executiva do processo e incompatível com a fase de conhecimento.

Não há razão para a determinação de bloqueio de valores ou quaisquer atos constritivos, até mesmo porque, neste caso, a parte autora possui mera expectativa de direito, que poderá eventualmente se concretizar como direito líquido e certo através da prolação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, na Ação de Rescisão de Contrato cumulado com Danos Materiais n.º 100131752.2023.8.11.0026, movida em desfavor de LCL COMERCIO E INDÚSTRIA DE FERTILIZANTE LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto preventivo, via SISBAJUD, na(s) conta(s) da Ré, no valor de R$ 2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais).

Em suas razões, sustenta o agravante que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca do inadimplemento contratual, bem como os comprovantes de pagamentos da Agravante para a conta bancária da Agravada com o pagamento antecipado da compra e venda dos insumos agrícolas, não havendo razão lógica para aguardar o desfecho do processo.

Alega que o risco da demora está caracterizado no fato de que a empresa Agravada possui capital social de apenas R$30.000,00 (trinta mil reais), face à obrigação de restituir de R$2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais), e com o transcurso regular do processo judicial é possível que a Ré não possua mais esse valor milionário para restituir, colocando em risco o resultado útil do processo, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Assevera que restou comprovado que a Agravada dilapidou o seu patrimônio e que não possui condições de arcar com as suas dívidas, mas que ainda está com suas atividades em curso o que aumenta as probabilidades de redução dos prejuízos da Agravante.

Fala da reversibilidade do provimento também está presente, uma vez que no momento do julgamento de mérito do presente agravo, em caso remoto de seu indeferimento, a Agravada poderá reaver os valores bloqueados.

Nesses termos, pede pela concessão da tutela recursal a fim de determinar o Arresto Preventivo, no valor de R$2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais).

No mérito, requer seja provido integralmente o recurso interposto, mantendo a tutela anteriormente deferida e modificando a decisão agravada que indeferiu o arresto pretendido.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 203053267).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 212753177).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais, proposta por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL - COOPA/DF em face de LCL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, alegando que celebrou 4 contratos com a Ré de compra e venda de Cloreto de Potássio 60%, entretanto, assevera que a empresa ré não cumpriu com o pactuado, tendo deixado de entregar o referido produto.

Por tal razão requer com a presente demanda a declaração da resolução dos contratos e a condenação da Ré a ressarcir para a Autora, o valor de R$ 2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais), devidamente corrigido e atualizado monetariamente com base no INPC, a partir da data dos respectivos depósitos/transferências bancárias, realizadas por esta na conta bancária daquela.

Requereu, em sede de antecipação da tutela, seja deferido o bloqueio, via SISBAJUD, na(s) conta(s) da Ré, no valor de R$ 2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais).

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo, considerando a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de arresto
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, de dilapidação patrimonial a ensejar na concessão da medida como postulada, sendo mais prudente aguardar-se o contraditório, até porque, embora insista o agravante na evidência de ausência de recursos, é certo que não restou cabalmente demonstrada a alegada incapacidade financeira da parte Ré.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

A pretensão da agravante trata-se de medida de caráter excepcional que visa garantir, futuramente, o pagamento ao credor, dos valores devidos pelo devedor, quando existem indícios de que este esteja se utilizando de ardis para não honrar a sua obrigação, o que não é o caso dos autos, pois sequer houve a formação da relação processual dos autos principais.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata expedição do mandado de arresto
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Não fosse por isso, verifica-se que a parte autora busca a declaração da resolução dos contratos e a condenação da Ré a ressarcir para a Autora, o valor de R$ 2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais), devidamente corrigido e atualizado monetariamente com base no INPC, a partir da data dos respectivos depósitos/transferências bancárias, realizadas por esta na conta bancária daquela, carecendo, por ora, de título executivo, fim precípuo da ação.

O feito se encontra em sua fase de cognição, na qual, via de regra, não são admitidas medidas constritivas do patrimônio da parte demandada.

Nesse contexto, reputa-se que o arresto, por meio da qual se busca a apreensão de bens do devedor para a garantia de futura satisfação da dívida, é típica da fase executiva do processo e incompatível com a fase de conhecimento.

Não há razão para a determinação de bloqueio de valores ou quaisquer atos constritivos, até mesmo porque, neste caso, a parte autora possui mera expectativa de direito, que poderá eventualmente se concretizar como direito líquido e certo através da prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciona-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - FRAUDE - BLOQUEIO DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. Não há que se falar na probabilidade do direito quando necessária a dilação probatória para a elucidação dos fatos narrados na petição inicial. II. O bloqueio de bens e valores equivale à medida de arresto, própria da fase executiva do processo, visando a garantia de futura satisfação do crédito exequendo. Hipótese em que as medidas constritivas não devem ser deferidas nos autos da ação em fase de conhecimento, eis que há mera expectativa de direito, inexistindo direito líquido e certo da parte autora. III. Não demonstrada a satisfação dos requisitos necessários à tutela de urgência, notadamente a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão denegatória.” (TJ-MG, AI: 28850719420228130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 25/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024